Tribunal: TCU
Processo: 017.967/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8064/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, alínea "a", 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014, em considerar em implementação a determinação constante do item 1.6 do Acórdão 8969/2019-TCU-Primeira Câmara ; encaminhar cópia desta deliberação ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam) e ordenar o apensamento do presente processo, em definitivo, ao TC Processo 001.236/2017-2 (Representação), de acordo com os pareceres da SecexEduc (peças 16-17): 1. Processo TC- Processo 017.967/2020-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.